Tribunal: CARF
Processo: 16045.000382/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000382/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
PECVAL INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/12/2001
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado,
aquele que presta serviço de natureza, urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
Constando a fiscalização que segurado contratado como contribuinte
individual, trabalhador avulso, ou qualquer outra denominação, preenche as
condições de empregado, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000382/2007-70
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000382/2007-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
16045.000382/2007-70, em face do acórdão no 02-18.017, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 09 de junho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 74.692,26 (setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte
e seis centavos), no período de 05/99 a 12/01, consolidado em 18/07/2007 referente a
diferença de contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição dos segurados, contribuição da empresa, inclusive para o financiamento
dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e as destinadas a outras
entidades e fundos - terceiros — salário educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE,
apuradas com base em remunerações pagas a trabalhadores considerados como
segurados empregados, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 53/56.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal — MPF de n°
09397167, fls. 45/47, e de Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF, fls. 48/49, tendo a
documentação sido solicitada por meio do TIAF e do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD de fls. 50/51.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 19/07/2007, e apresentou
impugnação, fls. 87/200, que contém, em síntese, o que segue Com relação aos senhores
Minoru Sekine e Taketoshi Ameda, diz que o simples pagamento de valores
considerados como pró-labore não são suficientes para configurar o vínculo de
emprego. Para isso, a averiguação dos requisitos do vínculo de emprego deve se
fundamentar em provas concretas. Diz que a matéria jurídica de averiguação do vínculo
de emprego foge à competência da Receita Federal do Brasil, pois é da competência do
Ministério do Trabalho.
Acrescenta que o AFRFB deveria ter provado que há o requisito da "subordinação". Os
senhores Minoru e Taketoshi são diretores da contribuinte, configurados no artigo 2° da
CLT, ou seja, assumem os riscos da atividade econômica da empresa. Se o diretor da
empresa possui o poder do próprio empregador, não há necessidade que o mesmo esteja
configurado no quadro societário da empresa.
Afirma que recolheu as contribuições previdenciárias em época própria sobre os valores
pagos aos diretores a título de pró-labore.
Alega que a multa cobrada é confiscatória e afronta o princípio da legalidade e o artigo
22, VI da CF/88.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000382/2007-70

Sobre os juros de mora, alega que há a incidência de juros sobre o juros, o que é vedado
no nosso ordenamento jurídico. Diz que é indevida a utilização da Taxa Selic como
indexador.
Pede a extinção da exigibilidade do débito lançado e a exclusão da multa e dos juros.
De acordo com o despacho de fls. 206, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto
na Portaria RFB n°34, de 07/01/2008.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 227/239,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
De acordo com o Relatório Fiscal, a presente NFLD teve como fato gerador as
remunerações dos segurados considerados pela empresa como contribuintes individuais, mas que
foram caracterizados como segurados empregados pela fiscalização nos termos da legislação
previdenciária.
As alegações relativas à falta de competência da RFB para declarar vínculo de
emprego não têm como prosperar uma vez que a fiscalização agiu em conformidade com o disposto
no §2° do artigo 229 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99,
que assim dispõe:
Art.229. (...)
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso ido caput do art. 9" deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada
pelo Decreto n°3.265, de 29/11/99).
A fiscalização não considerou o segurado como empregado com fulcro na legislação
trabalhista, mas sim com suporte na legislação previdenciária. Assim, sem razão a recorrente quanto
a essa alegação.
É inerente à função de fiscalização constatar a existência ou não da relação
empregatícia entre a empresa fiscalizada e as pessoas físicas que lhe prestam serviço
independentemente da forma como foram contratadas. Já a competência da Justiça do Trabalho
consiste no julgamento de controvérsias entre empregados e empregadores decorrentes da relação de
emprego, o que não se confunde com ato de fiscalização da RFB.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000382/2007-70

Na verificação fática durante a ação fiscal, a fiscalização constatou que estariam
presentes os pressupostos característicos da relação empregatícia, constantes na Lei 8.212/91, artigo
12, inciso I, alínea 'a'.
Ocorre que se uma pessoa presta serviços nas condições definidas no artigo 3° da
CLT, ainda que sem qualquer registro, ou enquadrado indevidamente como contribuinte individual, a
fiscalização tem o poder e o dever de considerá-la, como empregado para fins de exigir contribuições
previdenciárias devidas pelo empregador.
No presente caso, ao contrário do que afirma a recorrente, estão presentes os
pressupostos básicos da relação de emprego - pessoalidade, não eventualidade (habitualidade),
subordinação, onerosidade - os quais foram comprovados quando do levantamento, por meio do
Relatório Fiscal de fls. 55/58.
A recorrente alega que os diretores não seriam empregados e assumiram o risco da
atividade econômica. Contudo, trata-se de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada e
de acordo com a Lei 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
3.048/99, tal administrador não é considerado contribuinte individual.
Cumpre transcrever os dispositivos do RPS com a redação da época dos fatos
geradores que tratam da matéria:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
f) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade
anónima;
(...)
h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural; (Redação dada
pelo Decreto n" 3.265, de 29/11/99);
(...)
§ 3o Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco
econômico do empreendimento, seja eleito, por assembléia geral dos acionistas, para
cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à
relação de emprego.
A figura do diretor somente se verificava nas sociedades anônimas, logo, nas
demais espécies de sociedades o dirigente era sócio ou se enquadraria na condição de
empregado.
Somente com o novo Código Civil, Lei no 10.406/02, passou a existir a figura do
administrador não empregado (artigos 1.060 a 1.065 e 1.071), o que determinou a alteração da
redação da alínea 'h' do inciso V do artigo 9° do RPS, redação esta dada pelo Decreto 4.729 de
09/09/2003.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000382/2007-70

Assim, somente partir da publicação do Decreto 4.729/03, para caracterização do
diretor não-empregado, deve ser observado que este deve ter efetivo poder de mando e deve
participar do risco econômico. Logo, um diretor nomeado por assembleia de quotistas de uma
sociedade limitada, que não seja sócio da mesma e não participa do risco econômico do
empreendimento, seria considerado empregado, possuindo os direitos trabalhistas e
previdenciários.
Contudo, à época da ocorrência do fato gerador, a figura do diretor não-
empregado apenas era admitida nas sociedades anônimas, o que não é o caso da recorrente. No
caso, o período de apuração foi de 01/11/1997 a 31/12/2001, anterior a legislação mencionada.
Para as sociedades por quotas de responsabilidade limitada, eram considerados
como contribuintes individuais os sócios que administravam a sociedade e recebiam
remuneração por isto. Por sua vez, os demais administradores devem ser considerados
empregados. Logo, correto o procedimento fiscal.
Sobre a multa e juros cobrados na presente NFLD, ambos possuem o devido
respaldo legal e são de caráter irrelevável.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91.
Importa ressaltar que os juros cobrados pela RFB sempre se dá por capitalização
simples e não composta, sendo descabido o argumento da recorrente.
Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcede o pedido de afastamento da taxa SELIC.
Quanto a multa moratória descrita na presente NFLD está prevista no artigo 35 da
Lei 8.212/91. Em relação à inconstitucionalidade e à ilegalidade questionada, os argumentos da
impugnante não têm como prosperar. Ocorre que, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Assim, por tal
fundamento, inaplicável a redução da multa aplicada para o percentual de 2%.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.838 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000382/2007-70

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital